Tribunal: STF
Processo: RE 85305
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-12
Data de publicação: 1976-08-12

Ementa:
Ferroviário de São Paulo. Os antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidos pela Fepasa, estão sob situação estatuária. Competência da justiça comum para os pleitos em que litigam contra essa empresa. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.